Tribunal: STF
Processo: HC 259571
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 



HABEAS CORPUS. PENAL. ARMAZENAMENTO E DIVULGAÇÃO DE MATERIAL PORNOGRÁFICO INFANTIL. DOSIMETRIA. ALEGADA NULIDADE DA FRAÇÃO DE AUMENTO DA PENA-BASE. PRESSUPOSTOS DE RECURSO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE. HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL: IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 31.7.2025, pela Defensoria Pública da União, em benefício de T P O, contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que, em 11.4.2025, negou provimento a agravo regimental, mantendo-se decisão do Relator, Ministro Sebastião Reis Júnior, pela qual negado provimento ao Agravo em Recurso Especial n. 2.712.215/SP.



O caso



    2. Consta do processo ter sido o paciente condenado à pena de oito anos e nove meses de reclusão, em regime inicial fechado, pelo cometimento dos crimes previstos no caput dos arts. 241-A e 241-B da Lei n. 8.069/1990, por ter armazenado “2.000 (duas mil) imagens e 124 (cento e vinte e quatro) vídeos contendo cenas de nudez ou sexo explícito envolvendo criança ou adolescente, sendo ainda localizadas mais 300 imagens ou sequência de imagens e 4 vídeos contendo pornografia infanto-juvenil dentre arquivos apagados, temporários, órfãos e em espaços não alocados”, além de ter divulgado o material “no fórum da deepweb” e “na rede mundial de computadores (internet)” (fl. 63-64, doc. 3).



    3. Em 10.5.2024, o Tribunal Regional Federal da Terceira Região negou provimento ao apelo da defesa, mantendo a sentença condenatória, embora reduzindo, de ofício, a pena de multa aplicada. Tem-se na ementa do julgado:



    “PENAL. PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PEDOFILIA. ART. 241-A; 241-B DA LEI Nº 8.069/90. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE – ECA. MATERIALIDADE. AUTORIA. NON BIS IN IDEM. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. INAPLICABILIDADE. DOSIMETRIA. CONTINUIDADE DELITIVA. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA. MANTIDO. SUBSTITUIÇÃO PENA RESTRITIVA DE DIREITOS. INCABÍVEL. APELAÇÃO DESPROVIDA. 1. Materialidade não questionada. Autoria dolosa comprovada. Restou plenamente demonstrado que o Réu tinha conhecimento do conteúdo armazenado no equipamento apreendido em sua residência e que estava disponibilizando os arquivos na rede mundial de computadores. No seu próprio interrogatório policial, o acusado declarou que acessou e armazenou fotos e vídeos contendo pornografia infantil em seu notebook da marca CCE, obtidas por intermédio da ferramenta ‘TOR, que possibilita o acesso à área restrita da internet denominada deep web Relatou que a referida ferramenta foi instalada com o intuito de obter livros eletrônicos que auxiliassem nas disciplinas que está cursando na faculdade, mas que, por curiosidade, cadastrou-se – em site de divulgação de pornografia infantil, identificando-se como ‘onionpedo’. 2. No seu interrogatório judicial, o acusado confessou de forma expressa que sabia qual era o mecanismo de funcionamento do programa, mencionado expressamente: ‘esse programa até permite que você (...) para você fazer o uso dele ele pede que você compartilhe, você colabore com eles e eles pedem acesso às informações do computador’. Outrossim, os arquivos estiveram disponíveis para compartilhamento na rede P2P por meio do programa ‘Ares Galaxy’, por mais de 02 (dois) anos, mais especificamente entre os anos de 2011 e 2013, de modo que, mesmo que não tivesse conhecimento sobre o funcionamento de tal programa no momento da instalação, inevitavelmente o obteve ao longo deste período. 
3. Constata-se que as condutas imputadas ao réu referentes ao artigo 241-A da Lei nº 8.069/90 são autônomas, praticadas em datas diferentes e mediante modus operandi diverso, envolvendo, ainda, arquivos diferentes que foram disponibilizados, não havendo que se falar em continuidade delitiva ou bis in idem, mas em concurso material, conforme reconhecido na sentença. 4. O E. Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento no sentido de que os crimes dos arts. 241-A e 241-B do ECA são autônomos, considerando que o crime do art. 241-B do ECA não constitui fase normal ou meio de execução para o delito do art. 241-A do ECA. Portanto, revejo meu entendimento para acompanhar a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e aplicar o concurso material de crimes. 4. A pena-base deve ser fixada de acordo com as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, de forma que, estando presente apenas uma das circunstâncias desfavoráveis, deve a pena na primeira fase ser elevada para acima do mínimo legal. 5. Não há razões para alteração do percentual de aumento fixado na sentença, na terceira fase da dosimetria, considerando os fatores mencionados, quais sejam: tempo da prática da continuidade delitiva – mais de 02 anos – e quantidade de arquivos comprovadamente compartilhados. 6. Fica mantido o regime fechado para início do cumprimento da pena privativa de liberdade, nos termos do art. 33, § 2º, ‘a’ do CP, que não pode ser substituída por penas restritivas de direitos, por falta de requisito objetivo (art. 44, I, do CP). 7. Apelação da defesa desprovida. De ofício, reduzida a pena de multa” (fls. 185-209, doc. 3).



    4. A defesa interpôs recurso especial, inadmitido, na origem, com base no óbice da Súmula n. 7/STJ. No agravo interposto (ARE 
n. 2.712.215/SP), o Relator, Ministro Sebastião Reis Júnior, do Superior Tribunal de Justiça, não conheceu do agravo em recurso especial, reafirmando o óbice da Súmula n. 7/STJ, além da incidência das Súmulas ns. 83 e 182/STJ (fls. 317-319, doc. 317-319).



    A Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça manteve a decisão, negando provimento ao agravo regimental interposto pela defesa:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NÃO IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. APLICAÇÃO DA SÚMULA 182/STJ. SÚMULAS 7/STJ E 83 /STJ. INSURGÊNCIA GENÉRICA. 1. A parte agravante, no agravo em recurso especial, deixou de impugnar, de forma específica, os fundamentos da decisão que não admitiu o recurso especial na origem. Incidência da Súmula 182/STJ. 2. Agravo regimental improvido” (fl. 338, doc. 3).



    5. Esse julgado é o objeto da presente impetração, na qual a impetrante reitera a pretensão apresentada no recurso especial, de ilegalidade na dosimetria da pena.



    Sustenta que “a pena-base foi exasperada em 6 (seis) meses – o que equivale a 1/2 (metade) da pena mínima atribuída ao crime previsto no 
art. 241- B da Lei nº 9.069/90 –, tendo em vista a presença de grande quantidade de fotos e vídeos em poder do paciente”. 



    Afirma que “a jurisprudência adotou parâmetros objetivos para as exasperações. Assim, o e. Superior Tribunal de Justiça admite como razoáveis e proporcionais as seguintes fórmulas para a exasperação de cada circunstância judicial negativa: i) fração de 1/6 calculada a partir da pena mínima e ii) fração de 1/8 calculada a partir do intervalo entre a pena máxima e a pena mínima”. 



    Alega que, “no caso concreto, a adoção da primeira fórmula resultaria em uma pena-base de 1 (um) ano e 2 (dois) meses. Adotando-se a segunda fórmula, a pena-base seria fixada em 1 (um) ano, 4 (quatro) meses e 15 (quinze) dias. Destarte, a exasperação levada a efeito no caso concreto foi superior ao considerado proporcional”. 



    Tem-se no requerimento e no pedido:



    “a) liminarmente, que a exasperação da pena-base atribuída à condenação pela conduta prevista no art. 241-B da Lei nº 8.069/90 seja fixada em 2 (dois) meses imediatamente; b) no mérito, a concessão da ordem de Habeas Corpus, em definitivo, para confirmar o pedido liminar”. 



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    6. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação neste Supremo Tribunal.



    7. A condenação do paciente transitou em julgado antes da presente impetração (em 28.5.2025), tendo este Supremo Tribunal consolidado jurisprudência no sentido da inviabilidade de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. Nesse sentido, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. QUESTÕES NÃO EXAMINADAS NA INSTÂNCIA ANTECEDENTE. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 191.123-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 4.11.2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. 
WRIT SUBSTITUTIVO DE AÇÃO RESCISÓRIA. EXCEPCIONALIDADE. CRIME CONTRA O SISTEMA FINANCEIRO. DOSIMETRIA DA PENA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal (HC 139517, Rel. p/ acórdão Min. Roberto Barroso, DJe-025 de 8.2.2019). (…) 6. Agravo regimental conhecido e não provido” (RHC n. 131.660-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 5.4.2019).



    Há, ainda, outros óbices processuais ao prosseguimento deste habeas corpus.



    8. A defesa pretende a nulidade do acórdão impugnado, pelo qual desprovido o agravo regimental, mantendo-se a decisão agravada na qual não conhecido agravo em recurso especial por óbice processual (Súmulas ns. 7, 83 e 182/STJ).



    As questões referentes aos pressupostos de recurso interposto no Superior Tribunal de Justiça, cuja reforma aqui se busca, não podem ser objeto de exame em habeas corpus neste Supremo Tribunal. Assim, por exemplo:



    “HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NÃO ESGOTAMENTO DE JURISDIÇÃO. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. DOSIMETRIA DA PENA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. APRECIAÇÃO DE PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL.  (…) 3. O habeas corpus não constitui meio hábil para rever as decisões do Superior Tribunal de Justiça quanto à não admissibilidade do recurso extraordinário fundamentada na sistemática da repercussão geral, questão não relacionada, senão reflexamente, com a liberdade de locomoção, e que deve ser resolvida no âmbito daquela Corte. Precedentes. 4. Habeas corpus não conhecido” (HC n. 122.402, Relator o Ministro Marco Aurélio, Redatora para o acórdão a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 13.3.2017).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. PRESSUPOSTOS DE RECURSO INTERPOSTO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA MATÉRIA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE CABIMENTO DE RECURSO OU DE OUTRA AÇÃO JUDICIAL NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. (…) AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC 
n. 126.291-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 26.2.2015).



    Não há base legal a fundamentar o regular trâmite do presente habeas corpus. A discussão nele posta refere-se a processamento de recurso no Superior Tribunal de Justiça, que, em relação à pretensão deduzida neste habeas, considerou descumpridos os requisitos para sua admissão. 



    9. Este Supremo Tribunal assentou ser inexigível a fundamentação exaustiva das circunstâncias judiciais consideradas, devendo a sentença ser lida em seu todo (RHC n. 90.531, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJ 27.4.2007).



    10. Também pela pacífica jurisprudência deste Supremo Tribunal, a dosimetria da pena e os critérios subjetivos considerados pelos órgãos inferiores para sua realização não são passíveis de nova aferição ou refazimento em habeas corpus por necessitar de reexame de provas (RHC n. 121.524, de minha relatoria, DJ 22.5.2014).



    11. Sem adentrar o mérito da causa, mas para afastar eventual alegação de possibilidade de concessão da ordem de ofício, é de se anotar ausente demonstração de manifesta ilegalidade ou teratologia no ato apontado como coator.



    12. As instâncias ordinárias condenaram o paciente e confirmaram sua condenação pelos delitos de disponibilizar (art. 241-A da Lei 
n. 8.069/1990) e armazenar (art. 241-B da Lei n. 8.069/1990) material de conteúdo pornográfico infantil, em continuidade delitiva (por mais de dois anos).



    Nesta impetração, a defesa insurge-se contra a primeira fase da dosimetria referente ao delito previsto no art. 241-B da Lei n. 8.069/1990). Na espécie, a sentença (mantida pelo Tribunal Regional), em atenção ao preconizado pelo artigo 59 do Código Penal, fixou-se a referida pena-base em um ano e seis meses de reclusão, ou seja, seis meses acima do mínimo legal, tendo em vista que “a quantidade de fotos e vídeos armazenados no disco rígido apreendido na residência do acusado revela circunstância desfavorável ao acusado, já que estamos diante de quantidade considerável de arquivos que extrapola o usual, isto é, mais de 2000 imagens e 124 vídeos” (fl. 98, doc. 3).



    13. Tem-se na dosimetria da sentença condenatória que o acréscimo na pena-base deu-se em razão da avaliação negativa das circunstâncias judiciais, consideradas as peculiaridades do caso, em especial as referentes à culpabilidade do acusado, ao grande número de material apreendido e ao contexto do delito. O Tribunal Regional apreciou a matéria suscitada pela defesa, mantendo a dosimetria da pena imposta. Entendimento diverso exigiria reexame dos elementos fáticos que conduziram à convicção do magistrado sentenciante, que a fundamentou, tendo sido confirmada pelos demais órgãos julgadores.



    14. Ressalte-se que, para justificar o aumento da pena-base imposta, houve fundamentação concreta, baseada nas circunstâncias específicas do caso, enfatizando-se que “foram identificadas mais de 2000 (duas mil) imagens ativas de pornografia, nudez ou sexo explícito envolvendo indivíduos com aparência de criança ou adolescente e 124 (cento e vinte e quatro) vídeos ativos contendo cenas de nudez ou de sexo explícito envolvendo indivíduos com aparência de criança ou adolescente, totalizando aproximadamente 4 (quatro) GB de dados (fls. 139), sendo recuperadas mais de 200 imagens e 4 vídeos que haviam sido apagados pelo réu” (fl. 88, doc. 3).



    Pelas circunstâncias específicas do caso, não se comprova desproporcionalidade na majoração da pena-base em seis meses de delito cuja pena em abstrato varia de um a quatro anos de reclusão.



    Ademais, conquanto razoável o critério do cálculo do aumento de um sexto para cada circunstância judicial desfavorável, não é absoluto, podendo o magistrado, pela necessidade de atendimento ao princípio constitucional de individualização da pena, ao analisar as circunstâncias de cada caso, adotar outra fração de aumento, desde que proporcional e devidamente fundamentada sua decisão, como na espécie. 



    15. Não se demonstra abuso de poder ou ilegalidade manifesta no caso a autorizar concessão de ordem de ofício.



    16. Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC 
n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    17. Pelo exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se, resguardadas as peculiaridades inerentes ao segredo de justiça.



    Brasília, 5 de agosto de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora